Tribunal: TJBA
Processo: 0500537-76.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500537-76.2018.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CAL BAIANO

Advogado(s)
:
JEFFERSON VICTOR DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DIREITO DE VIZINHANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REVELIA DO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é possível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Tratando-se de matéria de fato e de direito, não oportunizar à parte a produção de provas de suas alegações traduz cerceamento de defesa, violando direito assegurado constitucionalmente no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A sentença de improcedência por falta de prova em julgamento antecipado da lide viola o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva e o princípio da cooperação, podendo ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda, com o saneamento do feito e intimação das partes acerca das provas que pretendem produzir, respeitando-se os efeitos da revelia com relação ao requerido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500537-76.2018.8.05.0006, da Comarca de Amargosa, em que figura como apelante
GILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS
e como apelado
CAL BAIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora